Tribunal: TJES
Processo: 5002057-14.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002057-14.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA COELHO DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002057-14.2018.8.08.0021

RECORRENTE: KATIA COELHO DE SOUZA RODRIGUES

RECORRIDA: ITAU UNIBANCO S.A., IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

CONSUMIDOR. DÍVIDA RECONHECIDA CEDIDA. NEGATIVAÇÃO DA CESSIONÁRIA. NOTIFICAÇÃO ACERCA DA CESSÃO PRESCINDÍVEL. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifico que foram não apresentadas contrarrazões.

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo o benefício da Justiça Gratuita à Recorrente, na forma do art. 99, “caput”, § 3º, do CPC, isentando-a do recolhimento de preparo.

Irresignada, a Recorrente interpôs recurso inominado, arguindo, preliminarmente, a legitimidade da Instituição Financeira cedente e, no mérito, buscando a reparação moral ante a negativação por dívida que jamais foi contraída junto a cessionária, além de encontrar-se prescrita.

Inicialmente cumpre analisar a preliminar recursal.

A questão é de fácil solução e a r. sentença não merece reparo neste ponto específico.

Restou incontroverso que o Recorrido ITAÚ UNIBANCO cedeu o crédito ao Recorrido IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Com efeito, sabe-se que a ciência do devedor da cessão de crédito não necessita de forma especial, a manifestação de conhecimento da negociação deve ser comprovada, todavia, não se vislumbrou nos autos qualquer comunicação acerca desta cessão, somente há informações quanto a cobrança do débito por parte da Recorrente.

A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor se este não for dela prévia e inequivocamente notificado, seja pelo cedente, seja pelo cessionário, nos conformes do artigo 290 do Código Civil.

Desse modo, a consequência da ausência de notificação, tal como vista nos autos, já que os Recorridos não comprovaram o envio da notificação, é a permissão dada pela lei civil a Recorrente em opor ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teriam em relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito até o momento da cobrança (CC, art. 294).

Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, reconhece-se a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e serviços, cessionário e cedente, de modo que a cessão de crédito não comunicada ao devedor, afasta a hipótese de ilegitimidade do credor originário, pois não cabe ao consumidor o dever de imaginar qual o real credor, quando não informado da cessão de crédito, de modo que se reconhece a pertinência subjetiva do Recorrido
ITAU UNIBANCO S.A.

Superada a questão processual, passa-se ao
meritum
recursal.

No caso em tela, a Recorrente assevera que a dívida encontra-se prescrita, porém, conforme muito bem asseverado pela r. Sentença vergastada
"a autora em sua inicial reconhece o débito"
e
"não há que se cogitar em prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do CC."
.

Ademais, somente é passível de indenização a negativação indevida do nome/CPF do consumidor, o que não se verificou
in casu,
e, apesar de ser da cessionária Recorrida a obrigação de verificar a licitude da contratação, restou incontroverso ser a dívida é legitima, posto que reconhecida pela Recorrente em sua peça de ingresso.

Assim, a r. sentença foi acertada em afastar julgar improcedente o pleito de reparação moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão só para reconhecer a legitimidade do Recorrido
ITAU UNIBANCO S.A. para figurar no polo passivo da demanda
, mantendo-se, nos demais termos, a r. Sentença guerreada.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.